Tribunal: CARF
Processo: 10640.721460/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESA INEXISTENTE. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
As infrações cometidas com evidente intuito de fraude, consistentes em dedução de despesas médicas inexistentes, com o fim de reduzir os montantes devidos do imposto sobre a renda da pessoa física, estão sujeitas à multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721460/2013-16
ACÓRDÃO
2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO LUIZ MORANDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESA INEXISTENTE. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
As infrações cometidas com evidente intuito de fraude, consistentes em
dedução de despesas médicas inexistentes, com o fim de reduzir os
montantes devidos do imposto sobre a renda da pessoa física, estão
sujeitas à multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de
100%.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-47.221 (p. 155), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de previdência privada, (ii) dedução
indevida de dependente, (iii) dedução indevida de despesas médicas e (iv) dedução indevida de
despesas com instrução.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 17), tem-se que:
* O procedimento fiscal originou-se pela constatação de que o sujeito passivo
incluiu, em suas DAA, despesas fictícias a título de dedução da base de cálculo do IRPF, com o
concurso de Luiz Alberto Garajau, CPF 135.693.68653, e sua filha Aline Liliane Garajau de Lima,
CPF 036.093.69620, que confeccionaram e transmitiram os documentos através de um
computador do escritório da sociedade empresária Del Rei Cred Ltda, na cidade de São João Del
Rei/MG;
* A Informação Fiscal intitulada “Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física fraudulentas, cujos responsáveis pela elaboração são Luiz Alberto Garajau e Aline
Liliane Garajau de Lima”, lavrada em 27/04/2012 na Delegacia da Receita Federal em Juiz de
Fora/MG, descreve detalhadamente todos os fatos acerca da fraude contra a Fazenda Pública
perpetrada por Luiz Alberto Garajau, Aline Liliane Garajau de Lima e dezenas de declarantes
pessoas físicas;

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
3
* A conduta consistia em inserir, nas DAA dos diversos contribuintes, despesas
fictícias (majoradas ou simplesmente inventadas) a título de despesas médicas, dependentes,
pensão alimentícia judicial, previdência privada ou FAPI, instrução ou contribuição previdenciária
de empregadas domésticas, reduzindo artificialmente a base de cálculo do imposto e,
consequentemente, aumentando o valor da restituição. Caso determinada declaração incidisse em
malha fiscal, de imediato era entregue uma retificadora, com ligeiras alterações nas deduções
fictícias, prática repetida até que a declaração fosse liberada para pagamento da restituição;
* A citada Informação Fiscal, com farto material probatório, conclui pela
responsabilidade compartilhada do sujeito passivo, de Luiz Alberto Garajau e de Aline Liliane
Garajau de Lima na fraude tributária, quando, de maneira voluntária e consciente, prestaram
declaração falsa ao fisco, com evidente intuito de auferirem vantagem indevida.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 129), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- defende a idoneidade das deduções lançadas, afirmando que as DAA enviadas
foram baseadas em documentos lícitos;
- defende a procedência das deduções com dependentes e respectivas despesas
médicas;
- defende a licitude da dedução referente à previdência privada;
- defende a procedência da dedução do valor referente à contribuição
previdenciária recolhida em favor da sua filha, Viviane Teixeira Morandi.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 02-
47.221 (p. 155), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não
sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO DE DESPESA INEXISTENTE. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
As infrações cometidas com evidente intuito de fraude, consistentes em dedução
de despesas médicas inexistentes, com o fim de reduzir os montantes devidos do
imposto sobre a renda da pessoa física, estão sujeitas à multa qualificada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
4
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 173), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de
previdência privada, (ii) dedução indevida de dependente, (iii) dedução indevida de despesas
médicas e (iv) dedução indevida de despesas com instrução.
Destaque-se, pela sua importância que:
- de acordo com o Relatório Fiscal (p. 17), o presente caso se originou pela
constatação de que o sujeito passivo incluiu, em suas DAA, despesas fictícias a título
de dedução da base de cálculo do IRPF, com o concurso de Luiz Alberto Garajau,
CPF 135.693.68653, e sua filha Aline Liliane Garajau de Lima, CPF 036.093.69620,
que confeccionaram e transmitiram os documentos através de um computador do
escritório da sociedade empresária Del Rei Cred Ltda, na cidade de São João Del
Rei/MG;
- a conduta consistia em inserir, nas DAA dos diversos contribuintes, despesas
fictícias (majoradas ou simplesmente inventadas) a título de despesas médicas,
dependentes, pensão alimentícia judicial, previdência privada ou FAPI, instrução ou
contribuição previdenciária de empregadas domésticas, reduzindo artificialmente a
base de cálculo do imposto e, consequentemente, aumentando o valor da
restituição. Caso determinada declaração incidisse em malha fiscal, de imediato era
entregue uma retificadora, com ligeiras alterações nas deduções fictícias, prática
repetida até que a declaração fosse liberada para pagamento da restituição;
- a Autoridade Administrativa Fiscal, por meio da Informação Fiscal acostada aos
presentes autos à p. 74, com farto material probatório, conclui pela
responsabilidade compartilhada do sujeito passivo, de Luiz Alberto Garajau e de
Aline Liliane Garajau de Lima na fraude tributária, quando, de maneira voluntária e
consciente, prestaram declaração falsa ao fisco, com evidente intuito de auferirem
vantagem indevida.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
5
- conforme expressamente registrado pela DRJ, o contribuinte, em sua defesa, nada
argumenta e nem junta provas para ilidir a glosa de uma dependente (sogra)
exercício 2011, despesas com instrução exercício 2010 e 2011, despesas médicas
exercício 2010, contribuição previdência de empregador doméstico exercício 2010.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
- idoneidade das deduções lançadas, afirmando que as DAA enviadas foram
baseadas em documentos lícitos;
- procedência das deduções com dependentes e respectivas despesas médicas;
- licitude da dedução referente à previdência privada;
- procedência da dedução do valor referente à contribuição previdenciária recolhida
em favor da sua filha, Viviane Teixeira Morandi.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O auto de infração em comento foi lavrado por dedução indevida de
dependentes, despesas com instrução, despesas médicas, contribuição a
previdência privada e contribuição previdenciária do empregador doméstico
lançadas nas Declarações de Ajuste Anual do contribuinte, Exercícios 2010 e 2011.
Preliminarmente, o contribuinte alega que não participou da fraude que foi
relatada pela fiscalização, que todos os documentos que apresentou e no qual
baseou-se a declaração de renda são idôneos e requer que não seja aplicada
multa qualificada de 150%.
(...)
Verifica-se, assim, que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão,
de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à
fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a
uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à
fazenda pública, onde se utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do
fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do
conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples
omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados
motivos que se aleguem.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
6
No caso em tela, está caracterizado, de fato, o evidente intuito de fraude em
relação à pretensão de deduções inexistentes, conforme descreveu
minuciosamente a autoridade fiscal em seu relatório. Ali ficou demonstrado que o
contribuinte tinha conhecimento dos valores que foram inseridos em sua
declaração em montantes bem superiores aos reais.
Prova disso que não apresentou diversos documentos relativos a dependentes,
despesas médicas e despesas de instrução informadas e majorou valores de
contribuição a previdência privada e plano de saúde. Cita-se como exemplo:
Contribuição de previdência privada - Min Defesa Exército Brasileiro SEF valor
informado = R$9.876,00 – apresentou comprovante de R$212,28;
Despesas Médicas –
Del Med valor de R$3.102,81 – nada apresentado;
Fernando B Vilela R$ 920,00 – nada apresentado;
Unimed São João Del Rei – valor declarado R$5.690,16 – comprovantes
apresentados R$246,68 relativo a Geovane e R$567,60 relativo a Viviane;
Inclusão da doméstica Irene Flor sem qualquer comprovação.
Nesse sentido, no caso concreto, pretendeu o contribuinte, por meio de
informações incorretas, modificar as características essenciais do fato gerador do
imposto, de modo a reduzir o montante devido, sendo aplicável a multa
qualificada de 150%.
O contribuinte, em sua defesa, nada argumenta e nem junta provas para ilidir a
glosa de uma dependente (sogra) exercício 2011, despesas com instrução
exercício 2010 e 2011, despesas médicas exercício 2010, contribuição previdência
de empregador doméstico exercício 2010. Assim essa passa a ser considerada
matéria não impugnada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro
de 1997:
(...)
Quanto ao mérito, em sua peça de defesa, o impugnante questiona qual o motivo
da não aceitação de sua filha como dependente e alega que essa possui uma
cardiopatia grave que a impede para o trabalho. Junta o atestado médico de fl.
145 e documentos do INSS.
Acerca do assunto, é oportuno trazer as disposições acerca das possíveis
deduções na Declaração de Ajuste Anual, estabelecida na Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
7
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais) por dependente;”
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador
Conforme as disposições supra transcritas, filhos ou enteados maiores de 21 anos
e incapacitados, física ou mentalmente, para o trabalho podem ser considerados
dependentes. Porém, essa situação de incapacidade se sujeita à comprovação.
Como não há disposição expressa na legislação quanto ao documento necessário
para prova de incapacidade laborativa de filho ou enteado maior de idade que se
deseje considerar como dependente, aplica-se, por analogia, conforme prevê o
art. 108, I, do Código Tributário Nacional, Lei no. 5.172, de 1966, o disposto no
artigo 39, § 4o, do Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Assim sendo, a prova dessa incapacidade laborativa se faz por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municípios. Observe-se ainda que, para tal laudo, o médico deverá
fixar um prazo de validade, caso a doença seja passível de controle.
O impugnante não juntou aos autos laudo médico pericial informando essa
condição. Foi apresentado um atestado emitido por médico particular datado do
ano de 2013, portanto não contemporâneo aos fatos que ensejaram o presente
lançamento (anos base 2009 e 2010).
O laudo não é claro ao definir o período da incapacidade se essa não for
permanente além de não trazer outras informações importantes, considerando o
que aqui se pretendia demonstrar.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
8
De se observar que o documento apresentado não tem a força probante desejada
para a demonstração da dependência para o imposto de renda pessoa física.
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa.
Por consequência, não pode ser considerada a dependente pleiteada pelo
autuado nem as suas respectivas despesas médicas, devendo ser mantida a glosa
referente.
Quanto a dedução de previdência privada, o impugnante alega que a declaração
de renda foi feita seguindo-se a orientação do Exército no tocante a informação
da rubrica Fusex como previdência privada. A alegação não merece prosperar.
Constata-se da simples leitura do item 2 do campo de observações do informe de
rendimentos apresentado pelo contribuinte (fls. 44): “os descontos em favor do
Susex estão computados no item 2 do quadro 3 – Contribuição previdenciária
oficial”. O referido valor foi informado como previdência oficial e assim
considerado nas deduções utilizadas.
Assim, deve ser mantida a glosa de contribuição à previdência privada.
Em relação a glosa de contribuição previdenciária do empregador doméstico, o
impugnante nada trouxe a respeito da empregada doméstica Irene Aparecida Flor
(glosa 732,00). No exercício 2011 informou nesse campo a filha Viviane e
pagamentos de R$9.663,72.
Junto a impugnação informa que declarou os pagamentos de INSS feitos para sua
filha a fim de que essa obtenha benefícios futuros.
No caso, de se esclarecer ao contribuinte que a legislação previdenciária abaixo
transcrita permite a dedução de contribuições previdenciárias vertidas ao INSS
para empregados domésticos, com carteira assinada e inscrição devida no órgão.
Ou seja, contribuições pagas para filhos não podem ser deduzidas na base de
cálculo do imposto de renda.
(...)
Como visto acima, apenas podem ser deduzidas nesse campo, contribuições
previdenciárias efetuadas para pessoas empregadas domésticas, com a devida
comprovação de vínculo e recolhimento. Contribuições efetuadas para filhos não
tem previsão legal de serem passíveis de dedução. Assim, de se manter a glosa
das contribuições previdenciárias patronais.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação ao mérito, o Contribuinte, junto com a sua peça
recursal, traz aos autos novos documentos com vistas a respaldar a dedução da sua filha como
dependente e, por conseguinte, respectivas despesas médicas.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
9
Todavia, da análise de tais documentos, verifica-se que os mesmos não são hábeis a
reverter a glosa perpetrada pela Fiscalização, tendo em vista que:
- o atestado de p. 177, conforme já destacado pela DRJ, foi emitido por médico
particular e é datado do ano de 2013, portanto não contemporâneo aos fatos que ensejaram o
lançamento (anos base 2009 e 2010). O laudo não é claro ao definir o período da incapacidade se
essa não for permanente além de não trazer outras informações importantes;
- a procuração de p. 178, além não fazer prova em relação à matéria em análise,
está datada de 08/10/2013, ou seja posterior à ocorrência dos fatos geradores;
- o requerimento de benefício por incapacidade e marcação de perícia médica (p.
179) não está assinado e nem datado, sendo certo que, de acordo com o referido documento, a
perícia foi agendada para o dia 11/06/2010, ou seja, meados do segundo ano-calendário do
período fiscalizado. Ademais, não se deve olvidar que referida data se trata da marcação da
perícia, não se tendo notícia do resultado da mesma e, por conseguinte, se o requerimento de
benefício por incapacidade restou, ao fim e ao cabo, deferido ou não;
- o comunicado de decisão de p. 182, informando que foi reconhecido o direito o
benefício, tendo em vista que a Perícia Médica concluiu que existe incapacitada para os atos da
vida independente e para o trabalho, conforme exigência da Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS, não está assinado e não consta a identificação de qualquer servidor responsável pela
emissão do referido comunicado. Além do mais, o documento em questão:
(i) está datado de maio/2006, não sendo possível afirmar que a condição que
ensejou o “suposto” reconhecimento do direito ao benefício permanecia nos anos-calendário de
2009 e 2010;
(ii) sendo datado de maio/2006, qual a razão para se pleitear o requerimento de
benefício por incapacidade em meados de 2010 (documento de p. 179)?
(iii) não foi apresentado o respectivo laudo pericial que, em tese, embasou o
“suposto” reconhecimento do direito ao benefício.
Neste contexto, não se verifica qualquer ajuste a ser feito na decisão de primeira
instância neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
10
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721460/2013-16
11
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 201
DF CARF MF
Original